Tribunal: TJDFT
Processo: 0733928-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL. PAGAMENTO AO CORRETOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ART. 309 DO CC. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por aluguéis, e parcialmente procedente a reconvenção, determinando a outorga da escritura pública ao réu mediante pagamento do saldo remanescente de R$ 3.000,00. Alegação de inadimplemento por repasse de valores ao corretor sem autorização dos herdeiros.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pagamento realizado ao corretor, sem autorização expressa dos herdeiros, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato verbal de compra e venda; (ii) saber se é possível a reintegração de posse e a indenização por aluguéis pelo uso do imóvel;
(iii) verificar a obrigação de pagamento do saldo remanescente.
III – Razões de decidir 3. A promessa de compra e venda, ainda que verbal, é válida e eficaz entre as partes, nos termos dos arts. 104 e 481 do CC, sendo exigida a escritura pública apenas para a transferência do domínio (art. 108 do CC). 4. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido e produz eficácia liberatória, conforme art. 309 do CC e jurisprudência do STJ (REsp n. 2.009.507/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 11/03/2024; REsp n. 823.724/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 07/06/2010).
5. A prova dos autos demonstra que o corretor ostentava aparência legítima para receber valores, não havendo prova de má-fé do comprador. Eventual retenção indevida deve ser apurada em ação própria contra o corretor (art. 723 do CC), não autorizando a rescisão do contrato nem a reintegração de posse. 6. A posse do apelado decorre do ajuste obrigacional, não configurando enriquecimento sem causa, razão pela qual é indevida a indenização por aluguéis (arts. 884 e 927 do CC). IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. O pagamento realizado ao corretor que ostenta aparência legítima para receber, de boa-fé, é válido e eficaz, nos termos do art. 309 do CC.” 2. A retenção indevida de valores pelo corretor não configura inadimplemento contratual do comprador, devendo ser apurada em ação própria. 3. Não cabe indenização por aluguéis quando a posse decorre de contrato válido e eficaz.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 108, 309, 422, 481, 723, 884 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.009.507/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/03/2024, DJe 11/03/2024. STJ, REsp n. 823.724/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 18/05/2010, DJe 07/06/2010.